Tribunal: STF
Processo: AI 535034
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PREVIDENCIÁRIO
   PRÓPRIO. CONVÊNIO MUNICIPAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da
   Súmula 280 desta Corte.
III - O exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Ausência de novos argumentos.
V
   - Agravo regimental improvido.